Tribunal: TJPA
Processo: 0806223-71.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806223-71.2020.8.14.0000
PACIENTE: TARLAN DA SILVA E SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

H
ABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA.
NÃO OCORRÊNCIA. LAPSO TEMPORAL JUSTIFICADO DIANTE DO CENÁRIO ATUAL DE PANDEMIA DE COVID 19, EM QUE HOUVE A NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DOS ATOS E PRAZOS PROCESSUAIS. INSTRUÇÃO PRÓXIMA DO ENCERRAMENTO. AUDIÊNCIA REDESIGNADA PARA O PRESENTE MÊS, POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA EM RAZÃO DA POUCA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A MEDIDA EXTREMA. IMPROCEDÊNCIA.
CUSTÓDIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E NECESSÁRIA A FIM DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, DA PERICULOSIDADE DO COACTO E RISCO EVIDENTE DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTROS PROCESSOS CRIMINAIS, INCLUSIVE, POR CRIMES DE MESMA NATUREZA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
ALEGADA DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA DIANTE DO ELEVADO RISCO DE CONTÁGIO DE COVID-19. RECOMENDAÇÃO N.62 DO CNJ. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOENÇA GRAVE OU DE QUE O COACTO FAÇA PARTE DO GRUPO DE RISCO DE CONTAMINAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 08/TJPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Conforme orientação da doutrina e jurisprudência pátria, eventual constrangimento ilegal por excessiva demora não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar um alongamento abusivo e injustificado na prestação jurisdicional;

2.

In casu
, a prisão
em flagrante do coacto foi decretada, em 24/11/2019, e convertida em preventiva. Após a conclusão do inquérito policial, o Ministério Público ofertou a denúncia, em 17/12/2019, imputando-lhe a prática do crime de
tráfico de drogas,
tendo o Juízo determinado a notificação do acusado. Os réus apresentaram resposta à acusação e a denúncia foi recebida. A audiência de instrução iniciou-se no dia 11/03/2020, contudo, algumas testemunhas faltaram e o Órgão Ministerial insistiu na oitiva, tendo o juízo
a quo
redesignado o pregão para o dia 01/04/2020. No entanto, a audiência não pôde ser realizada, em razão da situação excepcional que estamos vivendo, em decorrência da crise mundial do COVID-19 e a consequente suspensão dos atos e prazos processuais e expediente do Poder Judiciário, como forma de se evitar a propagação descontrolada do vírus, razão pela qual o juízo coator determinou a digitalização dos autos e a adoção de todas as medidas necessárias para a realização da audiência por vídeo conferência, que se realizará no próximo dia 28/07/2020.
Assim sendo, verifica-se que a instrução se encontra muito próxima ao encerramento. Ademais, somente estaria configurado o excesso de prazo apontado pela impetrante se a demora decorresse de desídia do juízo inquinado coator, o que não se verifica na espécie, vez que o juízo não tem se quedado inerte, ao contrário, vem adotando as providências necessárias à formação da culpa e conclusão do feito.

3.

O decreto preventivo encontra-se minimamente fundamentado, de modo que o magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendeu com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis à manutenção do decreto, consubstanciados nas provas colhidas nos autos. Verificou, ainda, a demonstração da gravidade concreta do delito, a revelar a acentuada periculosidade do coacto. Decidiu, assim, pela necessidade de manutenção da custódia cautelar para assegurar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal, a aplicação da lei penal e, sobretudo, para evitar a reiteração criminosa,
ao considerar que o paciente responde a outros processos criminais, por delitos de mesma natureza
, tendo
, inclusive,
participado de audiência de custódia recentemente na referida Comarca, evidenciando que utiliza do crime o seu meio de vida.

4.

Em que pese se tratar de crime cometido sem violência ou grave ameaça,
percebe-se que os fatos narrados pelo magistrado denotam o evidente risco de reiteração delitiva, como ressaltado no
decisum
, ao relatar que o coacto responde a vários processos criminais, inclusive, por crimes de tráfico de drogas, demonstrando, portanto, contumácia delitiva,
o que configura
fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva, que se revela imprescindível para obstar o cometimento de novas práticas delitivas e preservar a ordem pública.

5.

Quanto à tese genérica de necessidade de revogação da custódia do paciente em razão do risco de contágio de COVID-19, sem qualquer tipo de comprovação de que o coacto faça parte do grupo de risco de contaminação do novo Coronavírus, ou de que se encontra com a saúde extremamente debilitada, a ponto de inviabilizar seu tratamento na unidade prisional, é insuficiente para, por si só, autorizar a concessão de liberdade aos presos. Vale dizer que a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça visa orientar os juízes a reavaliarem, caso a caso, a necessidade de manutenção da custódia cautelar ou a substituição por prisão domiciliar, não se tratando de uma imposição e, muito menos, de uma determinação de soltura indiscriminada de todos os custodiados do sistema prisional. Assim, verifica-se que tal recomendação não é norma de caráter cogente, não tem efeito vinculante e não criou direito subjetivo à prisão domiciliar.

6.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA.

7.

Ordem denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e
denegar
a Ordem impetrada, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Exmo.
Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém, 23 julho de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor do paciente TARLAN DA SILVA E SILVA, acusado pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

Aduz o impetrante que o coacto foi preso em flagrante no dia 24/11/2019, e teve sua custódia convertida em preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Relata que foi designada a audiência para 11/03/2020, e redesignada para o dia 28/07/2020.

Afirma que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em seu
status libertatis
, alegando, em suma, excesso de prazo para a formação da culpa e desproporcionalidade da medida extrema, em razão da pouca quantidade de droga apreendida (28 papelotes de maconha pesando 21,6g). Assevera, ainda, inobservância à Recomendação nº 62 do CNJ, tendo em vista que o coacto está preso há mais de 90 (noventa) dias por crime praticado sem violência ou grave ameaça, devendo a sua prisão ser reanalisada. Por fim, requer, em sede de liminar e no mérito, a concessão da Ordem para que seja revogada ou relaxada a sua prisão preventiva.

A liminar foi indeferida por estarem ausentes os elementos de sua concessão. As informações foram devidamente prestadas.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que no dia 24/11/2019, no município de Ananindeua, “
a guarnição da polícia militar encontrava-se

realizando

ronda,

quando

recebeu

uma

denúncia

de

tráfico

de

drogas,

ocasião

em

que,

ao

diligenciarem

até

o

local

informado,

os

agentes

do Estado flagraram o acusado na posse de 28 papelotes de

substância entorpecente conhecida como maconha”
. O flagrante foi homologado e a prisão convertida em preventiva. A denúncia foi oferecida, em 17/12/2019, e devidamente recebida, imputando-lhe a prática do crime tipificado no art.33 da Lei 11.343/06. Em decisão proferida no dia 05/06/2020, a autoridade coatora designou a audiência de instrução e julgamento para o dia 28/07/2020, a qual será efetivada de forma virtual por meio da plataforma Microsoft Teams.

Eis a suma dos fatos.

No que concerne ao alegado
excesso de prazo para a formação da culpa
, cumpre ressaltar que, conforme orientação da doutrina e jurisprudência pátria, os prazos indicados na legislação para finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro legal. Nesse sentido, eventual constrangimento ilegal por excessiva demora não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar um alongamento abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

Conforme já relatado, de acordo com as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora e consulta realizada junto ao sistema processual desta Corte, a prisão em flagrante do coacto foi decretada, em 24/11/2019, e convertida em preventiva. Após a conclusão do inquérito policial, o Ministério Público ofertou a denúncia, em 17/12/2019, imputando-lhe a prática do crime de
tráfico de drogas,
tendo o Juízo determinado a notificação do acusado. Os réus apresentaram resposta à acusação e a denúncia foi recebida. Informa o magistrado que atualmente os autos encontram-se digitalizados e inclusos junto à plataforma Microssofit Teams, para fins de realização da audiência de instrução e julgamento, designada

para

o dia 28/07/2020,

a

efetivar-se

de

forma

on-line
,

através

de videoconferência.

A audiência de instrução iniciou-se no dia 11/03/2020, contudo, algumas testemunhas faltaram e o Órgão Ministerial insistiu na oitiva, tendo o juízo
a quo
redesignado o pregão para o dia 01/04/2020. No entanto, a audiência não pôde ser realizada, em razão da situação excepcional que estamos vivendo, em decorrência da crise mundial do COVID-19 e a consequente suspensão dos atos e prazos processuais e expediente do Poder Judiciário, como forma de se evitar a propagação descontrolada do vírus, razão pela qual o juízo coator determinou a digitalização dos autos e a adoção de todas as medidas necessárias para a realização da audiência por vídeo conferência, que se realizará no próximo dia 28/07/2020.
Assim sendo, verifica-se que a instrução se encontra muito próxima ao encerramento. Ademais, somente estaria configurado o excesso de prazo apontado pela impetrante se a demora decorresse de desídia do juízo inquinado coator, o que não se verifica na espécie, vez que o juízo não tem se quedado inerte, ao contrário, vem adotando as providências necessárias à formação da culpa e conclusão do feito.

No que concerne ao decreto preventivo, constata-se que encontra-se minimamente fundamentado, de modo que o magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendeu com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis à manutenção do decreto, consubstanciados nas provas colhidas nos autos. Verificou, ainda, a demonstração da gravidade concreta do delito, a revelar a acentuada periculosidade do coacto. Decidiu, assim, pela necessidade de manutenção da custódia cautelar para assegurar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal, a aplicação da lei penal e, sobretudo, para evitar a reiteração criminosa,
ao considerar que o paciente responde a outros processos criminais, por delitos de mesma natureza
, tendo
, inclusive,
participado de audiência de custódia recentemente na referida Comarca, evidenciando que utiliza do crime o seu meio de vida. Insta transcrever parte que interessa da decisão a quo que manteve a custódia do coacto,
in verbis
:

“(...) Reforço que, no caso em questão, não há outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) possíveis de serem aplicadas. Somente a segregação física será capaz de tomar-lhe a oportunidade de praticar outro delito e preservar a ordem pública. Assevero que o fato de ser o/a ré/u primário/a não tem o condão de, por si só, garantir a revogação da prisão preventiva, já que há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia, entendimento este, que encontra respaldo em julgados do Superior Tribunal de Justiça. Importante consignar que o/a ré/u responde a outros processos criminais por crimes de mesma natureza, conforme certidão de antecedentes criminais, o que denotam a probabilidade de reiteração criminosa, caso colocado em liberdade,
SENDO QUE O RÉU RECENTEMENTE PARTICIPOU DE AUDIENCIA DE CUSTÓDIA NESTA COMARCA E JÁ VOLTOU A DELINQUIR
.”

Assim, em que pese se tratar de crime cometido sem violência ou grave ameaça,
percebe-se que os fatos narrados pelo magistrado denotam o evidente risco de reiteração delitiva, como ressaltado no
decisum
, ao relatar que o coacto responde a vários processos criminais, inclusive, por crimes de tráfico de drogas, demonstrando, portanto, contumácia delitiva,
o que configura
fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva, que se revela imprescindível para obstar o cometimento de novas práticas delitivas e preservar a ordem pública.

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa. Vale ressaltar que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

No que concerne à tese genérica de necessidade de revogação da custódia do paciente em razão do risco de contágio de COVID-19, sem qualquer tipo de comprovação de que o coacto faça parte do grupo de risco de contaminação do novo Coronavírus, ou de que se encontra com a saúde extremamente debilitada, a ponto de inviabilizar seu tratamento na unidade prisional, é insuficiente para, por si só, autorizar a concessão de liberdade aos presos. Vale dizer que a
Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça visa orientar os juízes a reavaliarem, caso a caso, a necessidade de manutenção da custódia cautelar ou a substituição por prisão domiciliar, não se tratando de uma imposição e, muito menos, de uma determinação de soltura indiscriminada de todos os custodiados do sistema prisional.
Assim, verifica-se que tal recomendação não é norma de caráter cogente, não tem efeito vinculante e não criou direito subjetivo à prisão domiciliar. Trata-se de uma orientação aos juízes e Tribunais e deve ser interpretada e utilizada com razoabilidade, ante a análise do cenário, das condições do ambiente carcerário e do próprio apenado.

Outrossim, em que pese a não reavaliação da custódia há mais de 90 (noventa) dias, constata-se que a audiência está marcada para o próximo dia 28, ocasião em que ocorrerá o encerramento da instrução e o julgamento da causa. Destarte, neste momento, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da custódia.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço
denego a Ordem impetrada
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 21 de julho de 2020

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 23/07/2020